Tribunal: TJBA
Processo: 8036980-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036980-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
BIANCA COSTA ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: MARIA JOSE CRUZ COVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ACERVO DOCUMENTAL É SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. CARÁTER DE URGÊNCIA. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE ATESTANDO DORES OROFACIAIS INTENSAS E LIMITAÇÕES FUNCIONAIS, CARACTERIZANDO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. JUNTA ODONTOLÓGICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 424/2017 DA ANS. VEDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA EM CASOS DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. A CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL E OS MATERIAIS A ELA VINCULADOS (ÓRTESES E PRÓTESES) POSSUEM COBERTURA OBRIGATÓRIA QUANDO LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO (ART. 10, VII, DA LEI 9.656/98). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8036980-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e como apelado
MARIA JOSE CRUZ COVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora